Tribunal: TJES
Processo: 5017369-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017369-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO FERREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernando Ferreira da Silva contra ato do Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Cariacica/ES, visando à revogação ou flexibilização da fiança arbitrada em R$ 3.000,00 na audiência de custódia realizada após prisão em flagrante pelos delitos dos arts. 147, §1º, e 140 do Código Penal, sob alegação de que o paciente permanece preso exclusivamente por incapacidade financeira de adimplir o valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da fiança arbitrada mostra-se excessivo diante da hipossuficiência econômica comprovada do paciente, autorizando sua redução nos termos do art. 325, §1º, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise liminar em habeas corpus exige demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, devendo os autos evidenciar, desde logo, a plausibilidade jurídica da pretensão e o risco à liberdade de locomoção.

4.

A fiança, embora destinada a assegurar o comparecimento do réu e eventual ressarcimento, não pode ser fixada em valor que inviabilize, na prática, o acesso à liberdade provisória.

5.

A documentação apresentada indica que o paciente possui renda restrita a benefício previdenciário, revelando incapacidade objetiva de arcar com o valor estabelecido.

6.

O excesso do valor da fiança, quando comprovada a hipossuficiência, autoriza sua redução, nos termos do art. 325, §1º, II, do CPP.

7.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a redução da fiança quando o valor fixado se mostra desproporcional às condições financeiras do custodiado (TJES, HC 5012106-70.2024.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A fiança deve ser fixada em valor proporcional às condições econômicas do custodiado, sob pena de inviabilizar a liberdade provisória.

2.
Comprovada a hipossuficiência financeira, é cabível a redução da fiança ao patamar máximo permitido pelo art. 325, §1º, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 325, §1º, II, e 326; CP, arts. 147, §1º, e 140.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus 5012106-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017369-49.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDO FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FERNANDO FERREIRA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
Plantonista das Audiências de Custódia de
Cariacica
/ES -
NAC
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulando foi preso em flagrante dia
10
/
10
/2025 em razão de suposta violação ao artigo 1
47
,
§ 1º e artigo 140, ambos do Código Penal
.
E
m sede de homologação da prisão em flagrante datada em
11
/
10
/2025, fora concedida a liberdade provisória ao coacto, mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de R$
3
.
000
,00 (
três
mil reais).

Complementa que não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo preso unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Forte nestes argumentos, pugna pel
o deferimento da medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Como sabido, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, devem os impetrantes trazer aos autos do habeas corpus elementos que demonstrem com clareza a existência do direito pleiteado e o gravame ocasionado à paciente.

Em atenta análise dos presentes autos, constato que o coacto foi preso em flagrante delito, em 10 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 147, § 1º e artigo 140 do Código Penal. Em audiência de custódia (ID 16458657), por entender inexistentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, o magistrado fixou medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, o pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ocorre, contudo, que o paciente permanece custodiado desde o dia 10 de outubro de 2025, unicamente em função da impossibilidade financeira de satisfazer o
quantum
estabelecido.

Apresenta o paciente, na impetração, que não seria capaz de arcar com tal quantia, tendo em vista que sua única fonte de renda é um benefício previdenciário (ID 16456826), penso que, objetivamente, não se apresenta razoável a quantia estabelecida, repise-se, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como é sabido, a fiança constitui uma espécie de caução, que reverterá ao réu em caso de absolvição ou, na eventualidade de ser condenado, será destinada ao pagamento de multa, despesas processuais ou indenizações à vítima ou seus familiares. Ainda que, na espécie, estejamos diante de crimes dos quais resultaram prejuízos materiais aos ofendidos, há que se considerar que o valor da fiança não pode ser fixado em patamar que torne impraticável a aplicação da benesse.

Nesse sentido, recente entendimento perfilhado por este E. Tribunal de Justiça para reduzir fiança arbitrada em caso de impossibilidade de pagamento por ausência de condições financeiras:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. À luz dos artigos 325, §1º e 326, ambos do Código de Processo Penal, e diante das peculiaridades da suposta infração,
assim como da ausência de documentos que permitam concluir de maneira inequívoca que a paciente não possui condições de arcar com quaisquer valores arbitrados a título de fiança, estando ela, inclusive, patrocinado por advogado particular, o caso é de redução do valor da fiança.
2. Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida.

(TJES, Habeas Corpus 5012106-70.2024.8.08.0000, Relator Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02/10/2024)

Logo, possível a aplicação do disposto no artigo 325, § 1º, inciso II do Código de Processo Penal, para que seja reduzida a fiança no nível máximo previsto no comando legal, ou sejam em 2/3 (dois terços).

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
de
H
abeas
C
orpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 16526114.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada, para reduzir o valor da fiança, nos termos do voto condutor.